Tribunal: STF
Processo: RHC 241751
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 902503/RJ (DOC 33).



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 4º, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.



    O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar o redutor do tráfico (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, em regime fechado.



    Busca-se o provimento do recurso para que a recorrente seja absolvida dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei de Drogas. Caso não acolhidos os pedidos anteriores, pede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    Ademais, esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental, bem como funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. 



    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:



    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 



    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 



    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 



    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 



    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 



    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 



    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.



    No caso concreto, verifico que, quanto ao crime de associação, a sentença e o acórdão da apelação não apontaram elementos probatórios idôneos no sentido de que os réus tenham agido com animus associativo estável e duradouro. 



    Ao contrário, a condenação pelo crime de associação lastreia-se nas circunstâncias do flagrante do crime de tráfico, praticado em concurso de agentes, e na confissão informal não precedida do aviso do direito ao silêncio. 



    As circunstâncias do flagrante, apesar de serem suficiente para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não permitem comprovar o animus associativo estável e duradouro.



    Quanto à obrigatoriedade da advertência ao direito ao silêncio em interrogatório informal realizado pela autoridade policial, registro que a matéria que têm sido debatida de forma intensa por esta Suprema Corte recentemente. 



    Reconhecendo a relevância social e jurídica, submeti a matéria ao Plenário, que, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do tema, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (RE 1177984 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2021



    Conquanto ainda não finalizado o julgamento da repercussão geral acima mencionada, sedimentou-se na ambiência da Egrégia Segunda Turma deste STF a compreensão quanto à imprestabilidade de prova decorrente de diligência realizada em ofensa ao princípio do nemo denetur se detegere. 



    Nesse sentido, a Segunda Turma deste Tribunal, no 170.843 AgR, julgado em 4.5.2021, e no RHC 192.798 AgR, no RHC 207.459 AgR, julgado em 25.04.2023, todos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a compreensão de que “[a] Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito”.



    No voto condutor do primeiro dos mencionados precedentes, Sua Excelência rememorou julgado da Primeira Turma desta Corte, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o qual, no HC 80.949/RJ, julgado em 30.10.2001, estabeleceu que tanto a falta de advertência ao investigado a respeito de seu direito ao silêncio quanto a ausência de documentação formal desse aviso acarretam a ilicitude de seu interrogatório, seja ele formal ou sub-reptício. De acordo com aquele precedente, “o privilégio contra a auto-incriminação nemo tenetur se detegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não”.



    Com efeito, a ausência de formalização da advertência quanto ao direito à não autoincriminação efetivamente conduz à nulidade da confissão informal e, consequentemente, a absolvição da imputação do crime de associação para o tráfico, ante a inexistência de elementos probatórios idôneos do animus associativo.



    Tampouco referida confissão informal pode, por si só, lastrear a condenação dos demais acusados, pois, além de consistir em prova nula por violar o direito a não auto incriminação, é firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de a delação de corréu (retratada ou confirmada em juízo) servir como elemento decisivo para a condenação, conforme se infere do percuciente voto da Ministra Cármen Lúcia, proferido nos autos do HC 94.034 (Primeira Turma, sessão de 10.06.2008):



    (...)



    Parece-me que a delação do co-réu jamais pode ser tomada como testemunho – no sentido próprio do termo -, ainda que o defensor do co-réu delatado tenha participado do interrogatório do delator e a ele tenha feito perguntas.



    É que o co-réu não assume o compromisso de dizer a verdade, podendo silenciar-se ou apresentar a versão que entenda mais adequada à sua defesa.



    No Habeas Corpus n. 81.172, o eminente Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, recordou as seguintes páginas de Manzini, que evidenciam não poder a delação do co-réu, independentemente de sua submissão ao contraditório, ser considerada como testemunho, pois ela:



    “(...) não se trata somente de uma fonte de prova particularmente suspeitosa (o que, dado o princípio da livre convicção do juiz seria insuficiente para justificar a regra cogitada), mas de um ato que, provindo do acusado, não se pode, nem mesmo para certos efeitos, fingir que provenha de uma testemunha. O acusado, não apenas não jura, mas pode até mentir impunemente em sua defesa (...) e, portanto, suas declarações, quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas como estão das garantias mais elementares desse meio de prova.”



    (...)



    O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito ao interrogado, tampouco pode vir a sê-lo a respeito dos demais, porque seus caracteres seguem sempre sendo os mesmos. O que se designa como chamada de co-réu não é mais que uma confissão, que, além de o ser do fato próprio, o é do fato alheio, e conserva os caracteres e a força probatória dos indícios e não do testemunho.’



    (...)



    ‘Dos co-denunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não pode testemunhar nem a favor nem contra o outro, já que suas declarações mantém sempre o caráter de “interrogatório”, de tal modo que seria nula a sentença que tomasse tais declarações como testemunhos’” 



    10. Assim, mesmo a submissão da chamada do co-réu ao crivo do contraditório não confere à delação a natureza de um testemunho.



    Quando muito, seria um elemento de informação, uma prova ancilar, que, se obtida na fase policial, pode servir, por exemplo, de suporte para a denúncia, ou, retratada ou não em juízo, como prova indiciária para a pronúncia, pois, em qualquer desses casos, o que se tem é apenas um juízo provisório sobre a existência de indícios de autoria e ao qual sucederá a prática de atos instrutórios em tese aptos à obtenção de outros elementos probatórios.



    Daí o Habeas Corpus n. 90.708, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.4.2007, que cuidava de caso de pronúncia amparada em delação de co-réu retratada em juízo, tendo esta Primeira Turma assentado, verbis:



    “(...)



    Conforme a jurisprudência do STF, a chamada de co-réus, retratada ou não em juízo, não pode servir como fundamento exclusivo da condenação (v.g. HHCC 74.368, Pleno, 1º.7.97, Pertence, DJ 28.11.97; 81.172, 1ª T., Pertence, DJ 07.3.03; RHC 81.740, 1ª T., 29.03.05, Pertence, DJ 22.04.05). 2. Os precedentes, no entanto, não negam a validade da chamada de co-réus como elemento ancilar da decisão: o fato de não se prestarem como testemunhos ou como fundamentos suficientes para a condenação não afastam a sua validade como indícios, provisórios que sejam. 3. O caso é de pronúncia, para a qual se contenta o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime ‘e de indícios de que o réu seja o seu autor’, ou seja, de elementos bastantes a fundar suspeita de autoria (...)”.



     11. A situação já se altera quando se trata do julgamento definitivo da causa.



    Segundo a nossa jurisprudência sedimentada, admite-se, é verdade, a invocação da delação, desde que ela não constitua o fundamento exclusivo da condenação (Habeas Corpus ns. 75.226, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ 19.9.1997; e 71.813, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ 17.2.1995; e o Recurso Extraordinário n. 213.937, Rel. Ministro Ilmar Galvão, DJ 25.6.1999).



    (...)



    12. Mas, se a delação, mesmo em juízo, já não passa de um indício, sua prestabilidade esvaece-se ainda mais quando, como no caso, é feita na fase policial e é retratada em juízo.



    13. Note-se que mesmo a confissão em juízo – que, diversamente da delação do co-réu, constitui meio de prova direito – há de ser confrontada “com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância” (Código de Processo Penal, art. 197 – grifo nosso).



    O mesmo pode-se dizer quanto à confissão feita na fase policial, retratada ou não em juízo (v.g., Recursos Criminais ns. 1.283, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque, DJ 13.5.1977; Recurso Criminal n. 1.334, Rel. Ministro Soares Munõz, DJ 11.9.1978; Recurso Criminal n. 1.363, Rel. Ministro Xavier de Albuquerque, DJ 29.9.1978; e 1.462, Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ 19.9.1986: 1.384, Rel. Ministro Djaci Falcão, DJ 28.12.1978; Recurso Extraordinário n. 91.838, Rel. Ministro Soares Muñoz, DJ 7.3.1980; e Habeas Corpus ns. 73.898, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 16.8.1996).



    14. Se se exige que a confissão seja amparada por outras provas para legitimar a condenação criminal, o mesmo há de se exigir, por maiores razões, quanto à delação do co-réu.



    (...)



    As delações dos co-réus são indícios frágeis, mais ainda quando retratadas em juízo, e a elas não se acrescenta outra prova, mas apenas outro indício que beira à presunção de culpabilidade.



    Esclareço ainda que a menção dos policiais às denúncias anônimas prévias também não comprovam o liame subjetivo entre os acusados.



    Não há, portanto, subsunção dos fatos provados às elementares do crime de associação para o tráfico, porquanto não se comprovou vínculo estável e duradouro entre os envolvidos para a prática reiterada do crime de tráfico. 



    Logo, a condenação pelo crime de associação deve ser afastada para todos os acusados, pois a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo. Nesse ponto, o Parquet efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório.



    Afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não verifico motivação idônea para deixar de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, razão pela qual restabeleço, nesse parte específica, a sentença, tornando definitiva a pena do crime de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §1º, “c”, do CP), e 166 dias-multa, no valor definido na sentença.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso, mas concedo a ordem, de ofício, para: a) absolver a recorrente da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, relativa à ação penal 0151479-08.2018.8.19.0001 e b) aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tornando definitiva a pena do crime de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §1º, “c”, do CP), e 166 dias-multa, no valor definido na sentença.



    Verificada a identidade de situações processuais entre a recorrente e os corréus, com fulcro no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da ordem para absolver JEFFERSON LEMOS DE ABREU e DOMINIQUE MARIA PEREIRA SANTANA da imputação do crime de associação para o tráfico, bem como aplicar a causa de diminuição de pena para Dominique, tornando definitiva a pena do crime de tráfico em 1 ano e 8 meses, de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §1º, “c”, do CP), e 166 dias-multa, no valor definido na sentença.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente